Tribunal: TJBA
Processo: 8057228-24.2021.8.05.0039
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
8057228-24.2021.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: JOELMA DOS SANTOS CARNEIRO

Advogado(s)
:
MICHELLE CARNEIRO DA SILVA, QUECIO CARNEIRO DA SILVA

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE ARQUITETO. CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. ILEGALIDADE. MERA EXPECTATIVA QUE SE CONVOLA EM DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PROVA DA PRETERIÇÃO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. IRREPARABILIDADE. PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO. APELAÇÃO IMPROVIDA, SENTENÇA INTEGRADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº : 8057228-24.2021.8.05.0039, da Comarca do Salvador, em que figuram, como Apelante,
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI
, e, como Apelada,
JOELMA DOS SANTOS CARNEIRO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

JA 07